Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINSTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSOS E REMESSA CONHECIDOS. APELO DA BANCA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E REMESSA NÃO PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato. Precedentes.

2. Cinge-se a controvérsia acerca de suposta ilegalidade no teste de avaliação física considerando a alteração do edital que alterou o percurso.

3. O edital do certame após sua impugnação e sem oportunizar discussões, alterou o percurso na corrida, cerceando direito e violando o princípio da isonomia, tendo em vista que beneficiou os homens.

4. Incumbe ao Judiciário análise das ilegalidades perpetradas pelo edital do concurso, sendo forçoso o reconhecimento da sua nulidade. Assim, prevalecendo o percurso determinado no edital de abertura, sendo incontroverso que a autora o cumpriu, deve ser reconhecido seu direito a prosseguir no certame.

5. Recursos e remessa conhecidos. Acolhida preliminar de ilegitimidade passiva, com parcial provimento ao recurso da Banca Examinadora. Remessa e recurso do Distrito Federal não providos. Sentença reformada em parte.